Tribunal: TJMT
Processo: 1024776-32.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024776-32.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAMELA DE CAMPOS - CPF: 036.532.471-01 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AGRAVANTE E MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

S
e a parte autora alega a inexistência de relação jurídica, mas o fornecedor comprova a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento, não é devido dano moral, pela negativação do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, por constituir exercício regular de direito do credor.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno, interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pela Agravante e manteve a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais e a condenou as penas por litigância de má-fé.

A Agravante alega que “
Em que pese a parte ré apresentar extratos de seus registros virtuais, não há nenhum, repita-se nenhum documento assinado pela Recorrida, quer seja à título de contratação ou de reconhecimento de dívida”
e ainda que
“é impossível reputar “telas de sistema” ou meras faturas como uma prova segura que se tenha a propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, mas como uma mera alegação”.
Ao final, requer seja dado provimento ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática agravada e, consequentemente, que a Agravada seja condenada ao pagamento de danos morais em favor da Agravante.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“Em análise dos autos, verifico que a Reclamada carreou aos autos documentos que
comprovam a contratação dos serviços, bem como a origem do débito, conforme a juntada do contrato e certificado digital no id 113736962, em que constam informações como: a data e hora do aceite, além do IP da máquina do contratante. Observo que o endereço constante do contrato é Rua Catorze, 15, no Bairro Três Barras, mesmo endereço informado na petição inicial e que consta na fatura de energia elétrica em nome de sua genitora.

Ressalto que além do contrato,
foram apresentados telas sistêmicas de situação da matricula do aluno, registro de atendimento, histórico escolar, telas sistêmicas de acréscimo de disciplinas e extrato financeiro em que consta diversas multas de bibliotecas e provas de segunda chamada. Inclusive que sua situação atual (09/07/2019) é de formada. E em consulta efetuada no site do Conselho Regional de Psicologia de Mato Grosso, consta que a Recorrente é inscrita e possui o registro no 5497.

Diferentemente do que foi alegado no recurso inominado, desconsiderar todo este acervo probatório e que não apresenta indícios de fraude, configuraria flagrante violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, e exigiria da Autora prova em contrário.

Trata-se de consectário lógico a inferência de que o fraudador não quita dívidas. Se a ideia é tirar proveito de uma situação em detrimento de prejuízo de outrem, por certo a pessoa fraudadora não irá adimplir as obrigações especialmente por período relativamente considerável, como sucedeu no caso em apreço.

Demais disso, a relação jurídica subjacente se mostra difícil de ser empregada por fraudadores, uma vez que se trata de um curso de ensino que ao final, caso a Autora conclua com êxito o curso, obterá o diploma de conclusão e poderá inscrever-se como profissional no Conselho da categoria.

Assim, diante da prova da contratação e da origem do débito, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, não há falar em ato ilícito e indenização por dano moral.

Portanto, como o Requerente não comprovou o adimplemento das faturas, trata-se a negativação de exercício regular de direito, o que inviabiliza a indenização por danos morais.

Como no caso em análise, resta evidente a alteração da realidade dos fatos por parte da Recorrente, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada, resta cristalino a configuração da litigância de má-fé, prevista no art. 80, II do NCPC.

Desta forma, está correta a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, e reconheceu a litigância de má-fé do autor, por isso não deve ser alterada e sim mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.”.
(grifei)

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.

Logo, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022